Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI No 14.843/2024. CONSTITUCIONALIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no 14.843/2024, no tocante à revogação das saídas temporárias para visita à família e à alteração das condições legais, e, por conseguinte, concedeu o benefício ao apenado condenado por roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é possível afastar a aplicação da Lei no 14.843/2024 sob fundamento de inconstitucionalidade em controle difuso; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de saída temporária a apenado condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça após a vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei regularmente editada goza de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicada enquanto não houver decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo sua eficácia em controle concentrado.
4. As alterações promovidas pela Lei no 14.843/2024 inserem-se no âmbito da discricionariedade legislativa em matéria de execução penal, não configurando supressão absoluta de direitos, mas restrição legítima de benefícios conforme a gravidade do delito.
5. A vedação à concessão de benefícios a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça não viola o princípio da individualização da pena, pois estabelece tratamento diferenciado compatível com a natureza do delito.
6. A vedação à saída temporária aplica-se aos crimes praticados após a vigência da lei, sendo incabível sua concessão nessas hipóteses.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XLVI e XLVII, b; 226. LEP, arts. 122, 123 e 124. Lei no 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003878, 0706307-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1900022, 0723460-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 2105493, 0701987-53.2026.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/03/2026.